Tribunal: TJBA
Processo: 8002486-90.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002486-90.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA e outros (35)

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO DOS SANTOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO RESERVA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 784 DO STF E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença que havia extinguido mandado de segurança sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de omissão quanto à análise do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal sobre direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 3. Alegação de contradição por ter o acórdão admitido matéria que demandaria instrução probatória em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a questão da alegada preterição dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, reconhecendo que existem elementos que necessitam ser analisados cuidadosamente para verificar a existência ou não de preterição. 5. O acórdão considerou os precedentes do Supremo Tribunal Federal, citando jurisprudência pertinente sobre a matéria, e reconheceu que a resolução da questão demanda análise aprofundada da matéria de fundo no juízo de origem. 6. Não se verifica contradição no julgado, pois o acórdão limitou-se a reconhecer que a extinção prematura do processo foi equivocada, determinando que a questão seja adequadamente analisada no juízo de origem, onde poderá ser verificado se os elementos apresentados são suficientes para caracterizar direito líquido e certo. 7. Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado mediante rediscussão do mérito já decidido, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios. 8. A discordância da parte com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8002486-90.2024.8.05.0250
, em que figura como embargante
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
e como embargados
ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04